Tribunal: TJPA
Processo: 0003145-84.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003145-84.2017.8.14.0040

APELANTE: VALTER MARIO SILVA DA COSTA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA PELA RESCISÃO CONTRATUAL E MANUTENÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA E DAS DESPESAS OPERACIONAIS EM DESFAVOR DA PROMITENTE COMPRADORA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. TAXA DE FRUIÇÃO DEVIDA PELO USO EFETIVO DO IMÓVEL INDEPENDENTE DE CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. APELAÇÃO PROVIDA NO PONTO. REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO A MULTA COMPENSATÓRIA E AS DESPESAS OPERACIONAIS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar parcial provimento aos presentes embargos de declaração, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 08/05/2023 e término no dia 15/05/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

VALTER MÁRIO SILVA DA COSTA

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face da decisão desta relatora, que deu parcial provimento ao recurso de apelação nº 0002534-34.2017.814.0040 interposto em desfavor de
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
, cujo teor assim restou vazado (
Id. 13213345
):

(...) À vista do exposto:

1.
REJEITO as preliminares de cerceamento de defesa e de decisão
extra petita
suscitadas;

2.
CONHEÇO DO RECURSO e DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO para
:

2.1. Reformar o capítulo da sentença atinente à improcedência dos danos morais, no sentido de condenar a parte ré à compensação pecuniária de R$20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Enunciado da Súmula nº 362 do STJ);

2.2. Reformar o capítulo da sentença referente à condenação da parte autora/apelante ao pagamento de taxa de fruição em relação a todo o período da contratação,
devendo ser somente a partir da edificação do imóvel, apurável em procedimento de liquidação
;

2.3. Reformar o capítulo da sentença atinente aos ônus sucumbenciais,
para invertê-los
em desfavor da parte ré/apelada
e
majorar
os honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento), considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora/apelante nesta instância, conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015
[1]
;

2.4.
Manter, quanto ao mais, incólume a sentença alvejada
, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

3. DELIBERO:

3.1. Intimem-se,
com a advertência de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada
;

3.2. Transitada em julgado,
devolvam-se imediatamente os autos à origem para os ulteriores de direito
;

3.3. Após,
providencie-se a baixa no sistema
;

3.4. Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP. (...)

Em suas razões (Id. 13349242)
, sustenta que o acórdão padece de vício de
omissão
, pois não considerou que a única forma de mensurar os reais prejuízos amargados seria mediante realização de perícia para averiguar a insalubridade sonora e residual, fato que configuraria cerceamento de defesa.

Acrescenta que também foi contraditória a decisão embargada, ao reconhecer a ocorrência de ato ilícito pela parte ora embargada e, simultaneamente, manter a condenação em taxa de fruição, bem como em taxa de publicidade e multa compensatória.

Outrossim, pretende o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

A não apresentação de contrarrazões pela parte embargada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 13658181)
.

Brevemente Relatados
.

[1]
Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Prefacialmente
, consigno que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A propósito,
a omissão que justifica a oposição de declaratórios é em relação a ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento no corpo da decisão, notadamente pedidos ignorados, e não em relação a atos ou procedimentos que eventualmente tenha olvidado.

Friso, o que deve servir de justa causa para o aviamento dos aclaratórios é o de cunho endo-processual e não em relação ao que o ordenamento jurídico nortearia,
in casu
,

a pretensa inobservância dos dispositivos legais prequestionado, tampouco em relação aos elementos de prova dos autos.

Ademais,
se o julgador já se convenceu suficientemente acerca do direito em dialética, desnecessário que aborde todos os argumentos ventilados no processo, pois lhe
incumbe fundamentar positivamente sua decisão, nos termos do art. 93, IX
[2]
da Constituição da República, e não dizer do que
não é

o direito. Em outras palavras, compete-lhe dizer por qual razão decidiu como decidiu, e não justificar o motivo de não ter decidido de outra forma,
conforme se depreende da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. Violação ao artigo 1022, II, do CPC/15, não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu não estar configurado o instituto da supressio no caso sub judice e entendeu correta a decisão do magistrado que reduziu o valor da multa estabelecida a título de cláusula penal, dada a sua excessividade, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

Nessa toada, declaratórios desservem, ainda, ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, não comportando a busca pelo rejulgamento da lide, conforme
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Forte nessas premissas e, compulsando os autos, afiguro insubsistente
a tese de omissão atinente ao cerceamento de defesa quanto à necessidade de produção de prova pericial
, porquanto a decisão embargada foi direta, precisa e pontual ao rejeitar a dita preliminar, consignando que (Id. 13165694, pág. 03):

(...) Relativamente à preliminar de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide pretensamente ao arrepio de instrução processual, afiguro insubsistente, porquanto compete ao julgador, na qualidade de destinatário das provas, o livre convencimento e a prerrogativa de gerir as que reputa pertinentes à elucidação dos fatos e ao deslinde da demanda. Possui, portanto, a autoridade de conduzir o processo, devendo valorá-las ou podendo indeferi-las, desde que fundamentadamente, conforme previsão constitucional do art. 93, IX e infraconstitucional do art. 370 do CPC/2015, respectivamente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de

nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Forte nessa premissa, vislumbro que o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial, fundamentando à saciedade a conclusão pela desnecessidade de prosseguir com a fase instrutória, por existir nos autos vários documentos técnicos-periciais apresentados pelas partes, inclusive atinentes às condições ambientais e estruturais do Loteamento Nova Carajás, em razão da passagem do Ramal Ferroviário Sudeste do Pará – RFSP, entendimento do qual comungo, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR. (...)

Melhor sorte, contudo, socorre a parte embargante, em
relação à tese de contradição
, pois, com efeito, esta relatora apesar de reconhecer a culpa da parte apelada/embargada pela rescisão do contrato, findou por manter a multa compensatória de 10% (dez por cento), bem como 10% a título de despesas operacionais (tributárias, administrativas e publicitárias) fixados na origem.

Não há que se falar em contradição, porém,
em relação à taxa de fruição
, porquanto, conforme já consignado na decisão embargada, é atrelada unicamente à utilização do imóvel objeto da venda e compra, ainda que a culpa pela rescisão tenha sido da vendedora, sob pena de enriquecimento sem causa, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE FRUIÇÃO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO BEM, DESDE A IMISSÃO NA POSSE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que, nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda com a determinação de devolução dos valores pagos pelo comprador, é cabível a fixação de indenização relativa ao período da ocupação do imóvel, desde a data em que a posse foi transferida até a efetiva entrega do bem
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.996.109/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. ANÁLISE LÓGICO-SISTEMÁTICA DA EXORDIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. INICIATIVA DO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL DE 25%. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. PERDIMENTO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. INEXISTÊNCIA. IMPOSTOS. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MORA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPENSAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO DO ARTIGO DE LEI VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ reconhece que a análise do pedido apresentado na exordial deve ser efetuada com base no conjunto de argumentos apresentados pela parte. 2. Segundo entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Uniformização, mesmo que a rescisão contratual tenha se dado por decisão imotivada do adquirente, não é possível a retenção das arras confirmatórias.
3. Nas rescisões de contrato de promessa de compra e venda,
seja por culpa
do contratante
ou da contratada
, é cabível a fixação de valor referente à taxa de ocupação do imóvel durante a execução do contrato, desde que haja a imissão na posse do bem pelo adquirente.
4. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidir o enunciado da Súmula 211/STJ. 5. No caso em exame, não houve debate no acórdão recorrido a respeito da responsabilidade da recorrida pelo pagamento das taxas condominiais e impostos, inexistindo o devido prequestionamento. 6. Esta Corte Superior possui jurisprudência assentada no sentido de que a matéria só pode ser implicitamente incluída no acórdão recorrido quando, ao menos, a tese foi objeto de embargos de declaração na origem e, no Superior Tribunal de Justiça, foi verificada violação ao art. 1022 do CPC/2015. 7. O recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de incidir a Súmula 284/STF. 8. Considerando que os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação dos valores pagos pela recorrida e ao equívoco no critério de cálculo dos honorários sucumbenciais, não foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.881.300/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021)

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. RECONVENÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. ALUGUÉIS. CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se de ação que busca o desfazimento de negócio jurídico de compra e venda de imóvel com a devolução dos valores pagos e a condenação por danos materiais e morais e de pedido reconvencional que pretende a dedução do valor correspondente à taxa de ocupação do imóvel pelo período de tempo em que as autoras nele permaneceram. 3. As questões controvertidas no presente recurso especial podem ser assim resumidas: (i) se é devida a condenação ao pagamento de taxa de ocupação (aluguéis) pelo período em que as autoras permaneceram na posse do bem imóvel no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda com o retorno das partes ao estado anterior; (ii) se o acórdão recorrido padece de vício por deficiência de fundamentação e (iii) se ficou caracterizada hipótese de sucumbência recíproca quanto ao pedido reconvencional. 4.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a utilização do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis pelo tempo de permanência,
mesmo que o contrato tenha sido rescindido por inadimplemento da vendedora, ou seja, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa
.
5. O pagamento de aluguéis não envolve discussão acerca da licitude ou ilicitude da conduta do ocupante. O ressarcimento é devido por força da determinação legal segundo a qual a ninguém é dado enriquecer sem causa à custa de outrem, usufruindo de bem alheio sem contraprestação
. 6. Não viola os artigos 131, segunda parte, 165 e 458, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973 o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos recorrentes, para decidir de modo claro a controvérsia posta. 7. O acolhimento de pedido alternativo formulado em reconvenção caracteriza hipótese de sucumbência total das autoras/reconvindas quanto ao pedido reconvencional. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.613.613/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 18/6/2018)

À vista do exposto, voto pelo ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente para sanar a contradição apontada, no sentido de dar provimento ao apelo no ponto, a fim de reformar a sentença, afastando da condenação somente a respectiva multa compensatória de 10% e as despesas operacionais do contrato (tributárias, administrativas e publicitárias) no mesmo percentual fixadas, com
advertência às partes de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada
, nos moldes do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[3]
.

Belém/PA,
15
de maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.023
. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 93
. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios (...)
IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

[3]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 15/05/2023